Tribunal: STF
Processo: HC 106272
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
HABEAS CORPUS – INDEFERIMENTO DA ORDEM NA ORIGEM – IMPUGNAÇÃO. Uma vez indeferida a ordem na origem, mostra-se adequado, para impugnar o pronunciamento, o recurso ordinário previsto na alínea “a” do inciso II do artigo 102 da Carta Federal, descabendo substituí-lo por idêntica medida, ou seja, pelo denominado substitutivo do recurso ordinário constitucional.



    PROCESSO – ILEGALIDADE – PERCEPÇÃO – CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. Se for verificada, no processo, a existência de ato ilegal capaz de alcançar, direta ou indiretamente, a liberdade de ir e vir do cidadão, impõe-se a concessão da ordem de ofício.



    PROCESSO-CRIME – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – PARÂMETROS – DILIGÊNCIA. O fato de não haver sido requerida diligência quando da defesa prévia, presentes interceptações telefônicas, não é óbice ao implemento na fase do artigo 499 do Código de Processo Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 99.646, de minha relatoria, julgado na Primeira Turma, cujo acórdão foi publicado no Diário da Justiça eletrônico de 26 de março de 2010.